Tribunal: TJDFT
Processo: 0761761-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E DIALETICIDADE. REJEITADAS. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE NO CASO. TRATAMENTO BELIGERANTE ENTRE OS GENITORES. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA GENITORA. LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL MATERNA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente atacou especificamente o decisum, não caracterizando violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.
2. Não há o que se falar em inovação recursal se no recurso não houve alteração de fatos, teses ou pedidos registrados, considerando que as questões arguidas pela apelada foram retratadas durante a instrução processual.
3. Na guarda compartilhada o filho deve conviver com ambos os genitores mediante divisão equilibrada do tempo, regra que cede quando há beligerância entre genitores, por ultrapassar o mero dissenso. Na hipótese, não se aconselha o compartilhamento da guarda considerando a relação entre os genitores do filho em comum marcada por severos conflitos, além de alteração de domicílio da genitora para outra unidade da federação, o que torna mais difícil, no contexto da relação entre as partes, a implementação da guarda compartilhada, sendo imprescindível a manutenção da guarda na forma atualmente estabelecida.
4. Apelação conhecida e não provida.